Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737489-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO contra decisão de ID n. 141459801 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que contraiu empréstimos junto ao banco agravado; que foi exonerada de cargo comissionado que ocupava, circunstância que impossibilita a continuidade dos pagamentos; que buscou a renegociação das dívidas; que é possível a limitação dos descontos quando demonstrado o comprometimento da subsistência. Requer, liminarmente, a limitação do valor a ser descontado nas contas de titularidade ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida, bem como seja determinado o estorno do valor de R$ 3.809,00, referente ao excedente debitado em outubro e a apresentação dos contratos em juízo, inclusive com informação do saldo devedor. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, imperioso registrar que a própria agravante reconhece que os empréstimos com desconto em folha de pagamento observaram o limite legal. Na peça recursal, a parte declara que os empréstimos consignados totalizam 24,84% de sua remuneração bruta, de modo que não se justifica, em análise prefacial, o seu decote. Em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. I - Os elementos dos autos evidenciam que o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha de pagamento da autora obedece à limitação legal de 30%. II - Ausente a probabilidade do direito para limitar os descontos em conta-corrente, observada a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085). III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1439235, 07193676520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.). A dificuldade de quitação do acordo de renegociação da dívida entabulado com a parte agravada decorreu da exoneração de cargo comissionado (e a consequente redução da remuneração), mas não inviabilizou sua subsistência, uma vez que a parte agravante declarou que, após os descontos, remanesce pouco mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, que equivale a R$ 12.939,35 (ID n. 139339065 dos autos de origem), para o custeio de despesas básicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora